Tribunal: TJPA
Processo: 0816642-95.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816642-95.2022.8.14.0028

APELANTE: MANOEL DA SILVA CHAVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0816642-95.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MANOEL DA SILVA CHAVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário. Requerimento de perícia grafotécnica. Ônus probatório da instituição financeira. Cerceamento de defesa. Necessidade de realização de prova pericial. Sentença anulada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por MANOEL DA SILVA CHAVES contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, movida em face do BANCO CETELEM S/A, sob o fundamento de ausência de indícios de fraude no contrato bancário.

2.

O autor impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato e requereu a realização de perícia grafotécnica, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, que julgou antecipadamente o feito.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura no contrato bancário.

III.
Razões de decidir

4.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, firmou entendimento de que, quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

5.

A parte autora impugnou a assinatura do contrato em sede de réplica e requereu a realização de perícia grafotécnica (art. 430 do CPC), tornando obrigatória a determinação da prova pelo Juízo, nos termos do art. 432 do CPC.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, pois inviabiliza a plena instrução processual e a comprovação da veracidade ou falsidade da assinatura questionada.

7.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a nulidade da sentença e determinam o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, com a realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento
: 1. Quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do CPC. 2. O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela parte caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema Repetitivo 1061.

·

TJ-MG, Apelação Cível 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, julgado em 29/07/2024.

·

TJ-MS, Apelação Cível 0801160-08.2019.8.12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 02/04/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MANOEL DA SILVA CHAVES,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débito
, ajuizada em face do
BANCO CETELEM S/A.

Em suas razões, argumenta a recorrente, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença (PJe ID 22281813).

Foram apresentadas contrarrazões da apelada (PJe ID 22281868).

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre o contrato de empréstimo pessoal de n°

51-828813285/18 não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário.

Apresentado na contesta
çã
o o contrato de empr
é
stimo, em réplica, a parte autora pleiteou pela perícia grafotécnica (PJe ID 22281809). Todavia, o ju
í
zo de origem, proferiu senten
ç
a entendendo desnecessária a produção de outras provas no processo e julgou a a
çã
o improcedente, uma vez que entendeu ausentes indícios de fraude no contrato.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que seja impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte autora/apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA INSERTA NO CONTRATO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. I - O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, cujo escopo era comprovar a autenticidade da assinatura inserta no contrato, constitui-se em vício de cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. II - Preliminar acolhida.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00492731320128130317, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801160-08.2019.8.12.0016 Mundo Novo, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica e ela, apesar de requerida,

n
ã
o foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHE
Ç
O dos recursos e DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida
, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025